Tribunal: TJMT
Processo: 1016343-66.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016343-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), DANIEL CORREA DE SOUZA - CPF: 229.991.591-53 (AGRAVADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, envolvendo descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo consignado declarado inexistente.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução em razão da adoção do valor de R$ 82,17 como parâmetro dos descontos; (ii) estabelecer se seria possível rediscutir premissas fáticas já estabilizadas pelo título executivo judicial; e (iii) determinar se é possível a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

A instituição financeira adota comportamento contraditório ao impugnar, na fase executiva, valor de parcela anteriormente reconhecido na fase de conhecimento, sendo inviável rediscutir premissas já acobertadas pela coisa julgada.

A Contadoria Judicial observa corretamente os parâmetros fixados no título executivo judicial e no contrato juntado aos autos, inexistindo prova técnica idônea capaz de demonstrar erro material ou excesso de execução.

O depósito judicial e o oferecimento de seguro garantia possuem natureza de garantia do juízo e não afastam a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, por não configurarem pagamento voluntário da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É vedado comportamento contraditório na fase executiva. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não permite rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada. 3. Cálculos da Contadoria Judicial prevalecem sem prova técnica idônea em contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1º, e 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco
BMG S.A. em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença que lhe move
Daniel Correa de Souza
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando saldo remanescente no valor de R$ 27.169,26, além da incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que houve erro na homologação dos cálculos, porquanto a decisão agravada teria se baseado em premissa fática equivocada, considerando 60 parcelas de R$ 82,17, quando, em verdade, os descontos efetivamente realizados corresponderiam ao valor de R$ 52,10, em período inferior ao reconhecido. Sustenta, ainda, que houve indevida valoração da prova,
error in judicando
e
error in procedendo
, ao argumento de que o juízo de origem teria homologado automaticamente o laudo da contadoria sem enfrentar os argumentos da impugnação, em violação ao art. 489, IV, do CPC.

Aduz a ocorrência de inversão indevida do ônus da prova e que houve extrapolação dos limites do título executivo. Alega que o valor devido já teria sido integralmente quitado mediante depósito judicial de R$ 30.099,25 e que é indevida a incidência da multa prevista no art. 523 do CPC, diante da existência de controvérsia legítima e garantia do juízo.
Firme em seus argumentos, ao final requer a forma da decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 361628365).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 361861876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco BMG S.A. contra a decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Daniel Correa de Souza, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Inconformada, a instituição bancária sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, fundamentando sua insurgência na alegação de que a Contadoria Judicial e o juízo de origem adotaram premissa fática equivocada. Argumenta que o cálculo homologado considerou sessenta parcelas no valor unitário de R$ 82,17 (oitenta e dois reais e dezessete centavos), enquanto os descontos efetivamente realizados no benefício previdenciário do agravado teriam sido de R$ 52,10 (cinquenta e dois reais e dez centavos), ocorridos em período inferior ao reconhecido no laudo.

Aduz, ainda, a existência de vício de fundamentação na decisão recorrida por suposta homologação automática do laudo pericial, bem como a necessidade de afastamento das penalidades da fase executiva, sob o argumento de que o depósito realizado no valor de R$ 30.099,25 (trinta mil, noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), somado à apresentação de seguro garantia, demonstraria a ausência de resistência injustificada.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão para que sejam acolhidos os seus cálculos sistemáticos e declarada a quitação da obrigação.

Pois bem.

Cinge-se a questão quanto à definição da base de cálculo utilizada para apuração dos valores indevidamente descontados da parte autora.

O recorrente insurge-se contra a utilização do valor de R$ 82,17 por parcela, afirmando que a realidade fática dos descontos foi menor, no importe de R$ 52,10. Todavia, a análise detida do conjunto processual demonstra que a pretensão recursal não encontra amparo jurídico ou probatório apto a desconstituir os fundamentos da decisão agravada. Explico.

Inicialmente, cumpre observar que a instituição financeira agravante incorre em evidente comportamento contraditório, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico à luz da cláusula geral da boa-fé objetiva.

Conforme se extrai dos autos da fase de conhecimento, a própria instituição financeira consignou expressamente, em manifestação defensiva anteriormente apresentada, que:
“(...) a parte Autora celebrou o contrato de empréstimo consignado nº 174222590 em 30/04/2007, com valor principal financiado de R$ 1.905,40, para pagamento em 36 parcelas de R$ 85,00. Sendo liberado ao Autor o valor de R$ 1.905,40. No entanto, este contrato sofreu uma queda de margem,
SENDO REFINANCIADO, o que gerou o contrato 189402746, em 08/05/2008, houve a alteração com valor total financiado de R$2.415,34, a ser
pago em 60 parcelas de R$ 82,17
.
Sendo liberado ao Autor o valor de R$ 993,56, e o restante, R$1.421,78, utilizado para liquidar o contrato anterior.
” (id. 44334286)

Referida manifestação processual possui inequívoca relevância jurídica, porquanto serviu de substrato fático para o desenvolvimento da controvérsia e para a própria formação do convencimento judicial.

Desse modo, não se revela admissível que a parte, já na fase executiva, passe a sustentar realidade diversa, afirmando que os descontos efetivos corresponderiam ao importe de R$ 52,10, em confronto com os elementos anteriormente por ela própria apresentados.

Tal conduta afronta os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, os quais também irradiam efeitos sobre a atuação processual das partes.

A propósito, “
[...]

A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório. Precedentes.

[...]”.
(AgInt no AREsp: 2408609/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024 – destaquei).

Além disso, a insurgência recursal revela inequívoca tentativa de rediscussão de premissas já estabilizadas pelo título executivo judicial.

A questão relativa aos parâmetros contratuais utilizados como base da condenação foi submetida à fase cognitiva, integrando o suporte fático-jurídico da sentença posteriormente confirmada em grau recursal, circunstância que impede sua reabertura em sede de cumprimento de sentença.

Com efeito, a impugnação ao cumprimento de sentença não constitui sucedâneo recursal nem instrumento apto à rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela autoridade da coisa julgada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp: 1547176/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020 – destaquei).

No tocante à impugnação dirigida aos cálculos da Contadoria Judicial, igualmente não assiste razão ao agravante.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, o órgão técnico observou rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo judicial e no próprio instrumento contratual juntado pela instituição financeira.

Os cálculos homologados foram elaborados a partir das informações constantes do contrato id. 44334588, segundo o qual as parcelas correspondiam ao importe de R$ 82,17 (oitenta e dois reais e dezessete centavos), circunstância que não foi infirmada por documentação idônea produzida pelo agravante.

Por outro lado, o agravante limitou-se a apresentar documentos unilaterais produzidos em seus próprios sistemas internos, além de faturas relacionadas a cartão de crédito, documentos estes manifestamente impertinentes ao objeto litigioso dos autos, que versa especificamente sobre contrato de empréstimo consignado declarado inexistente.

A documentação unilateral trazida pelo agravante não possui aptidão técnica suficiente para infirmar cálculo elaborado por órgão auxiliar do juízo com base no próprio título executivo e nos documentos constantes dos autos.

Cumpre registrar, ainda, que a instituição financeira deixou de apresentar elementos objetivos e tecnicamente idôneos capazes de demonstrar erro material efetivo nos cálculos homologados, especialmente extratos integrais de consignação ou históricos oficiais de repasses previdenciários aptos a corroborar a alegada divergência quanto ao valor e período dos descontos. Nessas circunstâncias, inexistindo demonstração objetiva de desacerto técnico ou violação aos parâmetros estabelecidos no título executivo, impõe-se a preservação dos cálculos homologados pelo juízo de origem.

Também não merece acolhimento a pretensão de afastamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Isso porque o depósito realizado pelo agravante ostentou inequívoca natureza de garantia do juízo, associado, inclusive, ao oferecimento de apólice, circunstância que não se confunde com pagamento voluntário e integral da obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o depósito judicial ou o oferecimento de seguro garantia para mera garantia do juízo não se equipara ao pagamento voluntário da obrigação, veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA. MULTA. HONORÁRIOS. ART. 532 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em execução, o depósito judicial ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, visto não configurarem pagamento voluntário; ou seja, não perfazem o adimplemento voluntário da obrigação. Precedentes. Súmula nº 83/STJ.

2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, está adstrita à atividade desenvolvida pelo causídico na instância recursal, e não em cada recurso por ele interposto no feito.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 2504809/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2024 - destaquei).

Portanto, evidenciado que o depósito efetuado pelo agravante não importou em adimplemento voluntário e integral da obrigação, correta a incidência das penalidades legais previstas para a fase executiva.

Diante desse contexto, inexistindo demonstração objetiva de erro material ou excesso de execução apto a desconstituir os cálculos homologados, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026